Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702287-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA AGRAVADO: ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO, ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 222299662), que, nos autos da ação de despejo com pedido liminar cumulada com cobrança de alugueis movida por ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO e ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE em seu desfavor, determinou a desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, facultando, no ensejo, a purgação da mora de modo a evitar a rescisão contratual. Alega a agravante, em síntese, que realmente possui o contrato de locação comercial entre as partes litigantes do Quiosque no 2, localizado na Vila Weslian Roriz, Granja do Torto, com prazo de vigência de 1o/12/2023 a 31/12/2024. Contudo, assevera que, em 17/10/2024, as atividades comerciais lá desenvolvidas foram interrompidas em decorrência do Auto de Interdição no Q-0455-187579-AEU, emitido pelo DF Legal por ausência de alvará de funcionamento. Afirma que “[a]o buscar a regularização, a Agravante descobriu que a emissão do alvará estava condicionada à apresentação de documentos impossíveis de obter, como o Termo de Permissão de Uso, já que a Administração Regional informou que a ocupação do imóvel dependia de requisitos estabelecidos pela Lei no 4.257/2008, incluindo licitação prévia. Ademais, a norma proíbe expressamente a locação de áreas públicas por permissionários, evidenciando que o Agravado jamais poderia ter firmado o contrato de locação.” Sustenta que, a despeito destas questões administrativas, foi notificada pela parte agravada para desocupação em 17/12/2024, e, poucos dias depois, ajuizou ação de despejo, culminando na decisão agravada, que determinou a desocupação em 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Defende, em suas razões recursais, a nulidade do contrato de locação – celebrado em flagrante violação à Lei no 4.257/2008 –, que exige licitação para ocupação de áreas públicas e proíbe a transferência de permissões sem a observância dos requisitos legais. Ressalta que a interdição do imóvel objeto do contrato, impediu a fruição do imóvel e exploração econômica do quiosque – causada pela conduta do Agravado –, implicando, por consequência na inadimplência dos aluguéis. Salienta ainda que a “adotou todas as medidas possíveis para regularizar a situação, incluindo consultas à Administração Pública e ao Participa DF. Contudo, a falta de retorno efetivo das autoridades e a intransigência do Agravado reforçam a necessidade de intervenção judicial para preservar os direitos da Agravante.” Conclui o raciocínio aduzindo que “a decisão agravada desconsidera o cerne da controvérsia e impõe à Agravante um ônus desproporcional, legitimando um contrato nulo e um comportamento contrário à boa-fé objetiva.” Ancorada nesses argumentos acima sintetizados, a agravante busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, que determinou a desocupação do imóvel em testilha. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal vindicada, e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada pelas razões expendidas. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 17187691), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, não verifico a presença dos aludidos pressupostos, mormente no que toca à probabilidade do direito em grau necessário ao deferimento da medida postulada. Primeiramente, desponta incontroverso o inadimplemento das obrigações contratuais cobradas pela parte agravada. O Juízo de origem, na decisão recorrida e alinhado com a legislação de regência (Lei no 8.245/91, art. 62, caput e II), facultou à agravante, durante o decurso do prazo concedido para desocupação e para contestação, a purgação da mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia Frise-se que tal prazo ainda se encontra em andamento, porquanto a agravante foi citada e intimada da decisão agravada em 14/01/2025, conforme certidão de ID 222790278. Caso não exerça do direito protestativo de purgar a mora na forma e no prazo assinalados, a confirmação da medida liminar de despejo e a condenação ao pagamento das parcelas devidas são medidas inafastáveis. Nesse sentido: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA QUE REDUZ OS VALORES DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS ACESSÓRIOS E CASSA A MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA RÉ POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. FATO INCONTROVERSO. FATO DESCONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tese suscitada pela ré nas razões recursais diz respeito a matéria de direito discutida no processo e abordada na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Constatado que a sentença afastou-se dos limites objetivos da lide ao realizar, de ofício, a revisão do contrato de locação para reduzir os valores do aluguel e encargos locatícios acessórios, fica caracterizado julgamento extra petita, o que viola os arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar suscitada na apelação interposta pelo autor acolhida. Sentença cassada. 3. Identificadas condições para imediato julgamento do processo, passa-se à análise do mérito, com base no art. 1.013, § 3o, II, do CPC. 4. Conforme o art. 9o, II e III, e o art. 23, I e XII, da Lei n. 8.245/91, a falta de pagamento por parte do locatário representa infração legal e contratual, o que justifica o ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança dos valores devidos e pedido de declaração de rescisão contratual. 5. Além de não ter formulado pedido específico de revisão contratual, as alegações da locatária quanto aos efeitos trazidos pela pandemia à sua situação econômico-financeira foram apresentadas de modo superficial e genérico em suas manifestações processuais. Por esse motivo, tendo em vista que a ré não se desincumbiu do ônus processual estabelecido no art. 373, II, do CPC, ou seja, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser prestigiado o princípio da força obrigatória dos contratos. 6. Em razão da inexistência de controvérsia a respeito do inadimplemento das obrigações contratuais e diante da inocorrência de purgação da mora pela locatária, a rescisão contratual, a confirmação da medida liminar de despejo e a condenação da ré ao pagamento das parcelas devidas são medidas que se impõem. 7. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Honorários advocatícios majorados. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1403857, 0736372-34.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 18/03/2022.) Quanto à alegada nulidade do contrato de locação por força do Auto de Interdição no Q-0455-187579-AEU lavrado pelo DF Legal diante da constatação de ausência de alvará de funcionamento, conquanto se alegue que há responsabilização da parte agravada pela celebração de um contrato nulo e em contraste com a boa-fé objetiva, prima facie, não é a conclusão que se extrai dos autos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, afere-se que do contrato de ID 222248910 que não há pactuação expressa e específica de responsabilização da parte agravada atrelada à regularização do funcionamento das atividades com a Administração Pública, apenas o disposto na cláusula VIII, “d”, o que, até que se demonstra o contrário (CPC, art. 373, II), aponta para não repercussão das questões administrativas sobre a relação locatícia livremente pactuada entre os contratantes. Mutatis mutandis, a jurisprudência deste Tribunal entende que na “ação de despejo é irrelevante a discussão acerca da propriedade, pois não se trata de litígio versando sobre direitos reais. Portanto o locador possui legitimidade para pleitear a retomada do imóvel objeto da avença, bem como a cobrança de alugueis inadimplidos.” (vide Acórdão n. 713855, 20110110279586APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013). Muito embora a eventual perda do domicílio empresarial (ou ponto comercial) reverbere significativamente na atividade comercial lá desenvolvida, no caso concreto, não vislumbro preenchidos os requisitos legais indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requestado neste agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator